Tribunal: STJ
Processo: 0396229-52.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 954475 - SE (2024/0396229-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCONI TAVARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO
MUNIZ
MACHADO
CAVALCANTI
-
DF027463
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus
substitutivo. Inadmissibilidade. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo, sob o fundamento de que não é admitido em
substituição a recurso próprio, além da existência de Agravo em Recurso
Especial versando sobre as mesmas matérias.
2. O agravante sustenta o cabimento do habeas corpus e reitera as
teses de nulidade por mutatio libelli e de responsabilidade penal objetiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode
ser conhecido em substituição a recurso próprio, diante da alegação de
nulidade por mutatio libelli e responsabilidade penal objetiva.
4. Há também a questão de saber se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão do habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
6. A alegação de nulidade por mutatio libelli já foi examinada e
decidida no julgamento do AREsp n. 2.828.776/SE, afastando a
caracterização de ilegalidade manifesta.
Documento eletrônico VDA50200462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 03e1e1d6-0c76-4395-a64e-86191c8ca414

7. A tese de responsabilidade penal objetiva não se sustenta, pois a
condenação baseou-se em nexo de causalidade concreto entre a conduta do
réu e o resultado delituoso, não havendo responsabilização automática.
8. A alteração da premissa fática demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. A
alegação de nulidade por mutatio libelli e responsabilidade penal objetiva não
caracteriza ilegalidade manifesta que justifique a concessão do habeas corpus
de ofício".
STJ, AgRg no HC 972.937/MT, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no HC
961.480/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.03.2025;
STJ, AgRg no HC 965.496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 26.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50200462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 03e1e1d6-0c76-4395-a64e-86191c8ca414

AgRg no HABEAS CORPUS No 954475 - SE (2024/0396229-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCONI TAVARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO
MUNIZ
MACHADO
CAVALCANTI
-
DF027463
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus
substitutivo. Inadmissibilidade. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo, sob o fundamento de que não é admitido em
substituição a recurso próprio, além da existência de Agravo em Recurso
Especial versando sobre as mesmas matérias.
2. O agravante sustenta o cabimento do habeas corpus e reitera as
teses de nulidade por mutatio libelli e de responsabilidade penal objetiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode
ser conhecido em substituição a recurso próprio, diante da alegação de
nulidade por mutatio libelli e responsabilidade penal objetiva.
Documento eletrônico VDA49896952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: c74f02ec-5f93-484a-bc18-3dfbf8efa15f

4. Há também a questão de saber se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão do habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
6. A alegação de nulidade por mutatio libelli já foi examinada e
decidida no julgamento do AREsp n. 2.828.776/SE, afastando a
caracterização de ilegalidade manifesta.
7. A tese de responsabilidade penal objetiva não se sustenta, pois a
condenação baseou-se em nexo de causalidade concreto entre a conduta do
réu e o resultado delituoso, não havendo responsabilização automática.
8. A alteração da premissa fática demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. A
alegação de nulidade por mutatio libelli e responsabilidade penal objetiva não
caracteriza ilegalidade manifesta que justifique a concessão do habeas corpus
de ofício".
STJ, AgRg no HC 972.937/MT, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no HC
961.480/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.03.2025;
STJ, AgRg no HC 965.496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 26.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Lucas Rodrigues de Paula contra
decisão que não conheceu de
substitutivo.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49896952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: c74f02ec-5f93-484a-bc18-3dfbf8efa15f

O recorrente argumenta que o
veicula teses autônomas não
habeas corpus
contidas no recurso especial, como a da responsabilidade penal objetiva do paciente, e
que as nulidades apontadas — a ocorrência de
e a condenação baseada
mutatio libelli
apenas na condição de gestor — configuram constrangimento ilegal manifesto, sanável
de plano.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de que se conheça do
para anular a sentença condenatória e
habeas corpus
absolver o paciente, ou, subsidiariamente, determinar a observância do procedimento do
art. 384 do Código de Processo Penal.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 719-721):

A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVII, que “conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
".
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
A Terceira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, consolidou orientação
jurisprudencial de não admitir
em substituição a recurso próprio ou a revisão
habeas corpus
criminal, situação jurídica determinante do seu não conhecimento, excepcionados os casos
suscetíveis de flagrante ilegalidade e consequente coação ilegal nas situações do artigo 648
do Código de Processo Penal. Portanto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça que o
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n.
972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/3/2025
DJEN de
2; AgRg no HC n. 961.480/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
26/3/20
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 965.496/SP,
12/3/2025
18/3/2025
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
, DJEN de
26/2/2025
).
5/3/2025
O paciente já ingressou no STJ com o AREsp 2828776/SE buscando discutir as mesmas
questões objeto do presente
, o que impede o conhecimento do
,
habeas corpus
habeas corpus
pois a jurisprudência do STJ não admite o processamento conjunto de recursos e de habeas
apresentados contra o mesmo ato jurisdicional.
corpus
O fato de a matéria deste
também já ter sido apresentada no referido
habeas corpus
recurso evidencia ausência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão do habeas
de ofício.
corpus
Diante do exposto, deixo de conhecer do
substitutivo e deixo de dar
habeas corpus
de ofício.
habeas corpus

Documento eletrônico VDA49896952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: c74f02ec-5f93-484a-bc18-3dfbf8efa15f

A decisão agravada não conheceu do
com base na não
habeas corpus
admissão em substituição a recurso próprio e à existência de Agravo em Recurso
Especial versando sobre as mesmas matérias e na ausência de flagrante ilegalidade que
justificasse a concessão da ordem de ofício (e-STJ fls. 719-721).
O agravante, por sua vez, sustenta o cabimento e reitera as teses de nulidade
por
e de responsabilidade penal objetiva.
mutatio libelli
Quanto à alegada nulidade por violação ao princípio da correlação, a matéria
foi devidamente examinada no julgamento do AREsp n. 2.828.776/SE, que ensejou o
conhecimento parcial do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento. A
existência de um pronunciamento de mérito por esta Corte, na via recursal ordinária,
sobre a mesma controvérsia, afasta a caracterização de ilegalidade manifesta ou
teratologia que autorize a excepcional intervenção por meio de
.
habeas corpus
No que concerne à tese de responsabilidade penal objetiva, um exame mais
aprofundado dos fundamentos que alicerçaram a condenação, especialmente os contidos
na sentença de primeiro grau, revela que a alegação de manifesta ilegalidade também não
se sustenta.
Diferentemente do que alega a defesa, a condenação não se baseou
unicamente na condição de administrador do paciente. O juízo sentenciante, ao analisar o
conjunto probatório, estabeleceu um nexo de causalidade concreto entre a conduta do réu
e o resultado delituoso, afastando a imputação meramente objetiva.
As instâncias ordinárias, portanto, soberanas na análise da prova, concluíram
que o paciente, na qualidade de gestor com pleno domínio dos fatos, tomou a decisão
consciente de adotar a prática que resultou na supressão de tributos, não se tratando de
responsabilização automática por sua posição no contrato social. A alteração dessa
premissa fática — para se concluir pela ausência de participação ou dolo — demandaria
o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas
.
corpus
Desse modo, não se verificando a ocorrência de flagrante ilegalidade, seja na
questão atinente à
, já decidida em recurso próprio, seja na suposta
mutatio libelli
responsabilidade objetiva, afastada pelos fatos delimitados na origem, a manutenção da
decisão que não conheceu do
s é medida que se impõe.
habeas corpu
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49896952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:34
Código de Controle do Documento: c74f02ec-5f93-484a-bc18-3dfbf8efa15f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 954.475 / SE
Número Registro: 2024/0396229-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00340349320218250001 202120400366 202400319834 202400339025 340349320218250001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADOS : WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: MARCONI TAVARES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCONI TAVARES DOS SANTOS
ADVOGADOS : WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA50167362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: e403f81b-98c7-4376-b933-f3f2ada82887

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUCAS RODRIGUES DE PAULA, pela parte: AGRAVANTE: MARCONI
TAVARES DOS SANTOS.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: e403f81b-98c7-4376-b933-f3f2ada82887